Tribunal: STF
Processo: Rcl 69423
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Reiteração das questões veiculadas. Ausência das hipóteses ensejadoras de sua oposição. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Tendo a controvérsia cunho constitucional e sendo ela afeta a temas amplamente discutidos pela Suprema Corte, entendo que permanece competência do Supremo Tribunal Federal a ser preservada na via reclamatória, a fim de se produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    2. No caso vertente, com base na documentação acostada aos autos, ficou assentado que a investigação contra o reclamante tramitou desde o início sem autorização e supervisão do Tribunal de Justiça.  



    3. O agravante pretende, efetivamente, provocar o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo, independentemente da publicação do acórdão.